Tribunal: CARF
Processo: 13855.903912/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13855.903912/2011-97
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.485 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
SR EMBALAGENS PLÁSTICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/12/2005
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIREITO À
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PARCIALMENTE RECONHECIDO.
Tendo sido reconhecida a liquidez e a certeza de parte do direito creditório
pleiteado pela contribuinte, através de diligência realizada pela Unidade de
Origem, há que se reconhecer que as compensações declaradas devem ser
homologadas até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório no valor de R$
10.593,64 (dez mil quinhentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos) e homologar
as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.903912/2011-97
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.485 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.903912/2011-97

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 02-53.932 da DRJ/BHE, que
manteve integralmente o indeferimento do pedido de restituição e, consequentemente, a não
homologação da compensação vinculada.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido por bem retratar
as vicissitudes do presente processo:

"DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no rastreamento 9853125 emitido eletronicamente em
01/11/2011, referente ao PER/DCOMP no 15293.41686.201208.1.7.047530.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi
transmitida com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no
referido PER/DCOMP com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, no
valor original na data de transmissão de R$13.473,14, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 15/12/2005.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. Assim, diante da inexistência de crédito, a
compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 22/11/2011, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 20/12/2011, alegando que a decisão
encontra-se equivocada, considerando que o crédito é legítimo, oriundo de
COFINS, PA 30/11/2005; esclarece que na ocasião promoveu a retificação do
sistema, memórias de cálculo e Dacon, mas por um lapso não retificou a
DCTF, impossibilitando a verificação da disponibilidade do crédito em
questão.
Requer a revisão do todo decidido, por concluir pela legitimidade do crédito,
fazendo menção à juntada de cópia da memória de cálculo do PIS e Cofins,
Dacon, Darf e PER/DCOMP."

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.485 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.903912/2011-97

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 30/11/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência e
suficiência do crédito postulado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (73/83), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando e
reforçando fatos e argumentos jurídicos já apresentados e juntando novos documentos.
Esta Turma Julgadora analisando os Autos em 14 de agosto de 2019, decidiu da
seguinte maneira:

RESOLVEM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para a Unidade de Origem intimar a
contribuinte a apresentar os livros e documentos necessários, visando a
elaboração de relatório conclusivo e justificado sobre a legitimidade dos
créditos apropriados pela recorrente, conforme seu Recurso Voluntário, e,
consequentemente, sobre a liquidez e certeza do crédito pleiteado.

Em resposta à diligência solicitada, a SAORT da Delegacia da Receita Federal em
Franca elaborou o Relatório de Diligência Fiscal de fl. 323/328, que conclui:

“14. Diante do exposto, tendo em vista o que constava dos autos, acrescido do
resultado da presente diligência, pode-se concluir que o crédito pleiteado pela
contribuinte na Dcomp no 15293.41686.201208.1.7.04-7530, nos termos do
Quadro 1 acima, deve ser tratado do seguinte modo:

Tabela 2 – Direito creditório passível de reconhecimento”

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.485 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.903912/2011-97

Após, a contribuinte foi cientificada do resultado da diligência e entregou petição
(fl. 335/337), na qual concorda com o resultado da diligência perpetrada pela Unidade de
Origem.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado anteriormente, a questão a ser decidida nos autos se restringia à
certeza e à liquidez do crédito pleiteado, por isso, esta Turma Julgadora achou por bem converter
o julgamento do recurso em diligência.
A diligência, levada a cabo pela SAORT da DRF/Francas, constatou que o crédito
pleiteado existe parcialmente e fundamentou as glosas realizadas da seguinte maneira:

Crédito da linha 4 do Quadro 1
• Balancete de verificação do período 01/11/2005 a 30/11/2005 (fls. 185/186),
com identificação das contas contábeis: 1.3.02.002 – 216 Prédio, com saldo de
R$ 580.843,37– e 5.3.01.001 – 812 Depreciação Imóveis, com acréscimo no
período de R$ 1.935,95.
• Balanço Patrimonial de 2005 (fls. 189), onde se observa o registro contábil do
imóvel (R$ 580.843,37), junto a um acréscimo na depreciação no valor de R$
23.231,37 (69.373,08 –46.141,71). Tal valor mostra-se compatível com os
cálculos elaborados pela contribuinte em seu recurso ao Carf (fls. 78).
• Demonstração de Resultados do Exercício de 2005 (fls. 191), bastante
sintética. O valor da depreciação apresentado (R$ 151.914,81) não guarda, em
princípio, qualquer relação com a depreciação do imóvel em referência, isto é,
a informação apresentada não está apta a proporcionar qualquer conclusão.
• Outros documentos, tais como Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido e Relatório de Depreciação que, da maneira como apresentadas, não
guardam relação com o objeto de análise.
• Em resposta à solicitação para apresentar uma cópia do contrato de compra e
venda do imóvel, a contribuinte argumentou tratar-se de terreno fruto de
doação onde foi construído o prédio, cujo valor de construção foi lançado na
contabilidade (fls. 172/173).
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.485 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.903912/2011-97

Apresentou como comprovante o registro do imóvel fruto da doação (fls.
201/202).
• Portanto, considera-se comprovado o crédito de R$ 147,13 da linha 4 do
Quadro 1 relativo à depreciação do imóvel, tendo em vista a comprovação do
registro contábil, corroborada pela retificação do Dacon (vide fls. 317/322).

Crédito da linha 5 do Quadro 1
• A contribuinte alegou em seu Recurso Voluntário, com o objetivo de
comprovar tal crédito, que ele se deu em virtude da entrada de bens no ativo
imobilizado da empresa entre os meses de agosto e outubro de 2005, além de
diferentes parcelas da divisão de 1/24 ou 1/48, dependendo do tipo de bem, e
que não foram aproveitados na apuração inicial (vide fls. 78/79 dos autos).
• Em prol das alegações, a contribuinte apresentou uma tabela, reproduzida a
seguir, com o demonstrativo das notas fiscais que embasaram o crédito, o
período e a parcela do bem atrelado a nov/2005 (fls. 78/79).
Quadro 2

• A contribuinte foi intimada a apresentar documentos fiscais e contábeis para
justificar a tabela acima, além de detalhar os cálculos efetuados e transcrever a
legislação vigente.
Em sua resposta apresentou cópias dos livros Diário e Razão contendo os
lançamentos dos referidos bens do ativo imobilizado.
• Tendo sido detectadas algumas inconsistências observadas quando da análise
dos documentos, nas notas fiscais e nos lançamentos contábeis respectivos, a
contribuinte foi reintimada a apresentar algumas notas fiscais e especificar o
bem adquirido, conforme Termo de Intimação 0425/2019, em fls. 280/281.
• De posse dos documentos apresentados e considerando todas as demais
informações constante dos autos, foi possível elaborar a seguinte tabela:

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.485 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.903912/2011-97

• Constatou-se que os códigos NCM informados (fls. 316), relativamente às
notas fiscais 27808 (código 9032.89), 27348 (código 8704.22), 7910 (código
7308.90) e 441853 (código 8471.50), não estão contemplados na legislação de
regência (Decretos no 4.955/2004 e no 5.222/2004). Logo, não devem ser
objeto de crédito, devendo ser glosados, conforme indica a Tabela 1.
• Não foram apresentadas as notas fiscais NF 98822, NF 142679 e NF 2055.
Acrescente-se que não houve lançamento contábil para a respectiva transação
(vide Tabela 1). Logo, os créditos alegados devem, também, ser glosados.

Crédito da linha 17 do Quadro 1
• Em seu Recurso Voluntário (fls. 79), a contribuinte afirmou que o crédito da
linha 17 se refere a crédito de ativo imobilizado dos mesmos bens discutidos
acima, só que relativos a outubro/2005. Tendo em vista que a Cofins de
outubro/2005 foi inferior ao crédito apurado no período, restou saldo credor a
ser transportado para novembro/2005.
• Logo, tendo em vista que tal crédito se refere ao ativo imobilizado dos
mesmos bens, deverá ser glosado o valor equivalente àquele que foi
desconsiderado na apuração do crédito da linha 5, da seguinte forma:

Total do Crédito Pleiteado na Linha 5: R$ 6.590,27
Total da Glosa: R$ 710,75
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.485 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.903912/2011-97

Percentual de Glosa: (710,75 x 100)/6590,27 = 10,8%
Total do Crédito Reconhecido na Linda 5: 6590,27 – 710,75 = R$ 5.879,52
Total do Crédito Pleiteado na Linha 17: R$ 5.119,94
Total da Glosa: 10,8% x 5119,94 = R$ 552,95
Total do Crédito Reconhecido na Linha 17: 5119,94 – 552,95 = R$ 4.566,99”
(grifo nosso)

Como se percebe das conclusões alcançadas pela diligência realizada, a Delegacia
de Franca reconheceu a existência de um direito creditório de R$ 10.593,64. Por outro lado,
após intimada do resultado da diligência, o sujeito passivo apresentou petição, na qual concordou
com o trabalho de auditoria perpetrado.
Dessa forma, não havendo mais dúvidas ou controvérsias nos autos, voto no
sentido de se reconhecer o direito creditório no valor de R$ 10.593,64 (dez mil quinhentos e
noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), homologar as compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido e, consequentemente, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital